Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009291-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 021.468.591-80 (PACIENTE), Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES -

CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA – PREDICADOS PESSOAIS – FIANÇA EM 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS – LIBERDADE PROVISÓRIA OUTORGADA – ARESTOS DO ST J
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo e subjetivo devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Afigura-se proporcional a fixação de fiança em 5 (cinco) salários mínimos, correspondente a
R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)
, valor correspondente à 10% (dez) por cento do imóvel declarado no interrogatório policial, segundo entendimento do c. STJ (HC 279.115).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009291-92.2021.8.11.0000- COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

PACIENTE(S):

DANIEL ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, no incidente processual (PJE - N.U 1001947-77.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal culposa na direção de veículo e embriaguez ao volante – arts. 303 e 306, todos da Lei nº 9.503/1997 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva
; 2) seriam aplicáveis as medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente
(ID 88831458
),
com documentos (IDs

88831459/89374977).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança (ID 90192970).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Crimes de trânsito. Prisão preventiva. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 303 e 306, ambos do CTB). Pretende-se a revogação da prisão preventiva ao paciente, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Argumenta-se, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Liminar parcialmente concedida. PROCEDÊNCIA EM PARTE. Paciente tecnicamente primário e com endereço fixo. Prisão cautelar como ultima ratio. Suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Delitos afiançáveis. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmandose a bem-lançada decisão liminar.
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 93964458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta e na reiteração delitiva do paciente, o qual registra “duas ações penais, autos de nº 3990-09.2018.8.11.0059 e 1001516-43.2021.8.11.0059, que tramitam neste juízo, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e furto qualificado”.

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art.
323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [rua Morada Nova – s/nº, no Bairro “Morada Nova”, no Município de Confresa], exerce profissão lícita [pedreiro], conforme declaração do empregador (ID. 89372965)
e está representado por advogado particular.

Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 5 (cinco) salário mínimos, valor correspondente à 10% (dez) por cento do imóvel declarado no interrogatório policial (HC 279.115, Rel. Ministro Rogério Schietti, julgado em 9.5.2017).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021